Tribunal: TJSP
Processo: 0013767-33.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0013767-33.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO CESAR EUGENIO, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013767-33.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
2
VOTO No: 39.119
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0013767-33.2015.8.26.0050/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE:
PAULO CÉSAR EUGÊNIO
EMBARGADO: 14a CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que não apresenta
omissão,
contradição
ou
obscuridade

Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração ofertados por
PAULO CÉSAR EUGÊNIO contra o v. acórdão de fls. 167/172, com relatório
adotado, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação às
penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, caput, do
Código Penal.
Sustenta o embargante que o v. acórdão violou os
artigos 33, § 2o e 3o e 59, ambos do Código Penal, diante da possibilidade de
fixação de regime aberto, para o início de cumprimento da pena privativa de
liberdade imposta em razão do roubo simples. Pede que os presentes embargos
sejam conhecidos e providos, de modo que se manifeste fundamentadamente
sobre o regime inicial de cumprimento de pena, para fins de prequestionamento
(fls. 232/233).
É o relatório.
Os embargos não devem ser acolhidos.
Os embargos declaratórios têm por fim esclarecer
dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do próprio
texto do julgado.
Nos embargos de declaração ainda que com fim
único de prequestionamento devem-se observar os limites expressos no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013767-33.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
3
619, do Código de Processo Penal, mesmo porque, “o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responde um a um todos os seus
argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, embargos de declaração opostos em
recurso especial no 1312781/RS Relatora Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 10.12.13:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REEXAME E DE PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
1
“Os embargos declaratórios opostos com objetivo de
prequestionamento de matéria constitucional para
interposição de recurso extraordinário não podem ser
acolhidos
se
ausente
omissão,
contradição,
obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado,
pena, ainda de configurar usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal
Federal”.
No caso vertente, nada há para ser esclarecido, pois
o v. acórdão embargado justificou suficientemente a manutenção do regime
prisional semiaberto.
“No caso em apreço, o regime aberto pretendido pelo réu
se mostra insuficiente na prevenção da prática de crimes e
reprovação da conduta criminosa, até porque, ele já foi
beneficiado com o afastamento da causa de aumento pelo
emprego de arma de fogo e pela fixação da pena no
mínimo legal, embora ele fosse portador de maus
antecedentes, conforme atesta a certidão de fls. 76/77”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013767-33.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
4
(fls. 171).
Além disso, na r. sentença que foi integralmente
mantida, a eleição do regime intermediário já havia sido suficientemente
fundamentada, verbis:
“... ser cumprida desde o início em REGIME SEMIABERTO,
nos termos do que rega o artigo 33, parágrafo 2o, alínea
“b”, do Código Penal, isto porque o réu utilizou-se de arma
de fogo intimidando a vítima, na ocasião, menor de
quatorze anos de idade, além disso, há nos autos
informações de que ao tempo dessa ocorrência o acusado
já tinha se envolvido em outros delitos de roubo...” (fls.
121).
Anote-se que os argumentos apresentados pelo
embargante não abalam o julgado, ante a fundamentação do v. acórdão.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator